Tribunal: TJDFT
Processo: 0727358-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727358-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO EDUCACIONAL PROJECAO LTDA AGRAVADO: APARECIDA XAVIER SERRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Centro Educacional Projeção Ltda. em face da r. decisão (IDs 130255301 e 132252817, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Aparecida Xavier Serra, indeferiu o requerimento de reiteração de pesquisa de bens dos devedores via Sibajud, Renajud, e-RIDF e Infojud. Alega o Agravante, em resumo, que, ao contrário do entendimento exposto na r. decisão agravada, o deferimento de pesquisa via sistemas disponíveis ao juízo não se condiciona ao exaurimento de diligência na busca de bens por parte do Exequente. Sustenta que, nessas circunstâncias, a jurisprudência desta Corte não admite a limitação de pesquisas via Sisbajud, Renajud, e Infojud, ainda mais quando decorrido tempo considerável desde a última pesquisa realizada. Assevera que a última pesquisa de bens dos Agravados, via referidos sistemas ocorreu em março de 2016, razão pela qual é razoável o deferimento da medida pleiteada. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização das pesquisas. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. A jurisprudência do c. STJ, bem como a desta eg. Corte de Justiça, inclusive deste relator, é assente no sentido de que a pesquisa de bens via sistemas disponibilizados aos magistrados prescinde do exaurimento de diligências da parte Exequente na busca de bens do devedor. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO.AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.SÚMULA N. 284 DO STF. BACEN-JUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. (...) 2. A utilização dos Sistemas Bacen-Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp 1730314/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MEDIDA RAZOÁVEL E ADEQUADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de ser autorizada a penhora on line, via sistema BACENJUD (AgIntnoREsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017) 2. O entendimento adotado para a utilização do sistema Sisbajud também deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, por se tratarem de mecanismos colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos à satisfação dos créditos executados. Precedentes do c. STJ. 3. No caso concreto, visando conferir à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, mostra-se razoável e adequada a consulta ao sistema Infojud disponível ao juízo, não havendo limitações ou óbices legais para tanto, até porque é modo apropriado para que a credora busque bens e direitos declarados pelos devedores. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1312234, 07374974020208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Presente, portanto, a probabilidade do direito do Agravante à reiteração das diligências requeridas, pois, conforme destacado nas razões do recurso, a última pesquisa de bens da Agravada foi realizada em 2016 (ID 77662682 dos autos de origem). O periculum in mora também se evidencia, pois iminente a declaração de prescrição da pretensão executiva, eis que a suspensão do feito por um ano, com base no art. 921, III e §1o, do CPC/15, ocorreu em 31/3/2016, tendo sido anotado o decurso do prazo prescricional em 18/8/2022 (ID 125348363, na origem). Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a realização de pesquisa nos sistemas Sibajud, Renajud, e-RIDF e Infojud, a fim de localizar ativos em nome da Agravada. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. Aguarde-se o julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator